Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. FILHA MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE OS PAIS. PODER FAMILIAR. REGIME VIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. CONSOLIDAÇÃO. APURAÇÃO. RESIDÊNCIA NA CASA MATERNA DESDE O NASCIMENTO. MODIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS DESABONADORES À GENITORA. INEXISTÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. CORROBORAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. OBSERVÂNCIA DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. DIREITO DE VISITAS DO GENITOR. PRESERVAÇÃO. DIREITO INERENTE À PATERNIDADE. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. FIXAÇÃO PONDERADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO NO APELO E EM CONTRARRAZÕES. DEFERIMENTO DA BENESSE ÀS PARTES NO TRANSCURSO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS. APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça às partes no transcurso da lide e na sentença, não estando a questão compreendida no objeto do pedido recursal, descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão dos beneplácitos postulados.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado em conjunto com o apelo após a prolação da sentença, por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
3. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses da filha menor, vez que viabiliza a fruição pela criança, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores sem limitações externas (CC, art. 1.584, § 2o).
4. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna segundo o que se apresenta como mais indicado e consoante seus interesses.
5. Apreendido que a mãe reúne melhores condições de manter a menor consigo ante sua disponibilidade para atender as necessidades cotidianas da filha, encadeando rotina estruturada e consoante os interesses da infante, deve a situação ser mantida mediante a fixação do regime de guarda compartilhada entre os genitores, mas com o lar materno como referência, ressalvado que, não havendo nenhuma ocorrência que desabone o pai ou o inabilite a ter a filha consigo, deve ser-lhe assegurado o exercitamento do direito de visitas que o assiste, mantendo-se e otimizando-se os vínculos afetivos entre o genitor e a filha, assim como contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e para o desenvolvimento de seu equilíbrio emocional.
6. Restando fixada a guarda compartilhada com a manutenção do lar de referência materna, estando a filha comum residindo com a genitora desde o seu nascimento e não havendo nenhum fato que desabone sua conduta e postura como guardiã, revelando que reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar, a situação de fato consolidada deve ser preservada, notadamente quando, a par de ignorar a situação vigorante, o genitor não demonstra que a filha teria suas necessidades afetivas e materiais atendidas de forma superior se alterada a situação consolidada e vigorante há muito, devendo, assim, ser mantidos o lar de referência e o regime de convivência dele com a filha, de modo a possibilitar o estreitamento dos vínculo de afetividade entre eles.
7. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Unânime.